Tribunal: TJDFT
Processo: 0716566-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. APLICABILIDADE DA LEI No 14.879/2024. MITIGAÇÃO DA SÚMULA No 33 DO STJ. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FORO ALEATÓRIO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual, em ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência para o Juízo Cível de São José do Rio Preto/SP. 1.1. A execução foi proposta por sociedade de advogados sediada em Brasília/DF, com atuação nacional, contra cliente domiciliado em São José do Rio Preto/SP, local onde os serviços advocatícios foram prestados e onde tramitou o processo originário. 1.2. A cláusula contratual elegeu o foro de Brasília/DF para dirimir controvérsias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de o Juízo de origem declinar de ofício a competência territorial, com base na abusividade da cláusula de eleição de foro, em detrimento do domicílio do agravado/executado e do local de efetiva prestação dos serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em contratos de prestação de serviços advocatícios, as normas do CDC não se aplicam, pois a relação entre as partes é regulada pelo Estatuto da Advocacia. 3.1. Precedentes do STJ e deste TJDFT: “[...] 1. Conforme entendimento firmado no STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à prestação de serviços de advocacia. Precedentes. 2. Ausente cláusula de eleição de foro, ‘a competência territorial para a ação de arbitramento de honorários deve ser definida pelo local em que a obrigação deve ou deva ser cumprida (artigo 100, IV, d, do Código de Processo Civil)’ (EAg n. 1.186.386/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, DJe 16/02/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EDcl no REsp no 1474886 PB 2014/0205159-6, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJE: 26/6/2015).
4. A Lei no 14.879/2024 introduziu o § 5o ao art. 63 do CPC, autorizando expressamente o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro em caso de foro aleatório.
5. A jurisprudência do STJ, seguida por este TJDFT, tem admitido a mitigação da Súmula no 33 do STJ, permitindo o declínio de competência relativa de ofício quando configurada prática abusiva. 5.1. Precedentes: “[...] 3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que diz respeito aos limites para a modificação da competência relativa mediante eleição de foro. A nova redação do § 1o do dispositivo dispõe que ‘a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor’. 4. Como consequência da não observância dos novos parâmetros legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo declinar de ofício da competência, nos termos do § 5o do art. 63 do CPC. 5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da Súmula 33/STJ, segundo a qual ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 6. Aplica-se a nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 4/6/2024, data da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2o). O estabelecimento desse marco temporal decorre da interpretação conjugada do art. 14 do CPC, que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art. 43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. 7. Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, sobrevindo a prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão da inércia da contraparte e da incidência da Súmula 33/STJ. 8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em 27/1/2023, antes vigência da nova lei, sendo descabida a declinação de ofício da competência em razão da prorrogação da competência relativa. 9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 38a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, ora suscitante.” (CC no 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, DJEN: 13/2/2025).
6. No caso concreto, a cláusula de eleição de foro constante do contrato de honorários não guarda pertinência com o domicílio das partes nem com o local da obrigação, caracterizando juízo aleatório. 6.1. A atuação massificada da agravante em todo o território nacional, sem vínculo com a circunscrição de Brasília, reforça o caráter abusivo da cláusula.
7. A decisão agravada foi proferida antes da citação, momento no qual o art. 63, § 3o, do CPC autoriza o reconhecimento de ofício da abusividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de eleição de foro que não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação é considerada abusiva, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. 2. É legítimo o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro antes da citação, conforme art. 63, § 3o, do CPC. 3. A Lei no 14.879/2024 autoriza o declínio de competência de ofício em caso de foro aleatório, mesmo em hipóteses de competência relativa.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.879/2024; CPC, arts. 63, §§1o, 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; STJ, CC no 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, DJEN: 13/2/2025; TJDFT, 0706000-32.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 25/6/2025; TJDFT, 0708525-84.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 4/6/2025; TJDFT, 0708006-12.2025.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, DJE: 2/6/2025; TJDFT, 0706673-25.2025.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, DJE: 7/5/2025.